Tribunal: TJDFT
Processo: 0750147-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SIGNITICATIVA DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. De acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante, não se verifica que tenha havido alguma ilegalidade no flagrante ou que tenha sido preparado, pois havia investigação pregressa que já indicava que a residência do paciente era usada como depósito de drogas e, ao que parece, ele próprio autorizou a entrada dos policias, os quais não o instigaram a praticar qualquer crime, sendo certo que as substâncias entorpecentes já estavam na casa.
3. As circunstâncias do flagrante indicam que há prova da existência de crime de tráfico e indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, estando preenchido, pois, o “fumus comissi delicti”, merecendo esclarecer que, para a decretação da prisão preventiva não é exigida a mesma certeza necessária para uma condenação e que o crime de tráfico possui natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no tipo penal caracteriza o tráfico de drogas, até mesmo o mero armazenamento, portanto, o fato de o paciente não ter sido flagrado comercializando drogas, por si só, não afasta a tipicidade. Tampouco se exige, para a segregação cautelar, que a natureza das substâncias seja atestada por meio de laudo definitivo.
4. A quantidade significativa de droga apreendida e a variedade – só na chácara do paciente teriam sido encontrados cerca de quinze quilos de maconha e um quilo de “crack” – servem de justificativa para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, por revelar maior gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva.
5. Não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, por meio da qual orientou que seja realizada a reavaliação da necessidade de manutenção das prisões provisórias, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte), como medida de prevenção ao novo coronavírus; no entanto, não há notícia de que o tema tenha sido submetido primeiramente ao Juiz do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância e não foram apontadas pelo impetrante peculiaridades que justifiquem a concessão da ordem de ofício.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
7. Ordem denegada.